Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. MULTA PENAL MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. ERRO. COMPROVAÇÃO. VALOR ALTERADO. INCIDÊNCIA ÚNICA. PROPORÇÃO DE 2%. VALOR CONTRATUAL DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
3. Verificado que os parâmetros constantes na sentença não foram devidamente aplicados, especialmente a incidência da multa penal moratória prevista no contrato celebrado entre as partes, faz-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial para novos cálculos, com a consequente concessão parcial da antecipação de tutela recursal pleiteada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.